Tribunal: TJSP
Processo: 0002918-34.2015.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria dos delitos. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria dos delitos. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovada. Réu preso em flagrante, após acidente de trânsito. Conjunto probatório uníssono no sentido de que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, o que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do § 1o, inciso II, artigo 306, do CTB. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002918-34.2015.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JUAREZ
GONÇALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
2
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201
Comarca de Garça 1a Vara
Apelante: Juarez Gonçalves de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 13912
APELAÇÃO CRIMINAL
LESÃO CORPORAL E
RESISTÊNCIA PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a
autoria dos delitos. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

IMPOSSIBILIDADE No processo pelo crime do artigo
306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de
perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo
abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples
fato do agente conduzir veículo automotor em estado de
embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade
e autoria do delito comprovada. Réu preso em flagrante,
após acidente de trânsito. Conjunto probatório uníssono no
sentido de que o acusado apresentava sinais de alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, o
que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da
conduta, nos termos do § 1o, inciso II, artigo 306, do CTB.
Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material
no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal
correta pela qual o réu foi condenado.
Vistos.
Juarez Gonçalves de Souza interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 18.05.2018, proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Garça, que o condenou à
pena de 01 ano e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto; ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo; e à pena da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 meses e 10 dias, por incurso
no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 247/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
3
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
de todos os delitos, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou,
com relação ao crime de lesão corporal, a incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a substituição da
pena de detenção por pena de multa, nos termos do artigo 129, § 5o, do
Código Penal, o afastamento da circunstância agravante da reincidência,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 291/294).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou os memoriais de fls. 231/242 e pugnou pelo não provimento do
recurso (fls. 298/299).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 305/309).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso
nos artigos 129, “caput”, 329, “caput”, ambos do Código Penal, bem
como no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do
artigo 69, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 26.12.2014, por
volta das 7h57, no Lago Artificial Profa. JK Williams, localizado na Rua
Luis Antônio, Vila Willians, na cidade e Comarca de Garça, ofendeu a
integridade corporal de Vanessa Cristina Teixeira Covolan, causando-
lhe lesão corporal de natureza leve. Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias, o réu conduziu o veículo automotor Ford/Fiesta, cor
preta, placa ERW-4305, pelas vias públicas, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
4
substância psicoativa que determine dependência. Consta, também, que,
nas mesmas circunstâncias, o acusado se opôs à execução de ato legal,
mediante violência empregada contra o Sargento da Polícia Militar,
Nelson José da Silva Filho, competente para executá-lo.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa.
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do boletim de ocorrência
da Polícia Militar (fls. 09/12), do relatório de sinais de alteração da
capacidade psicomotora (fls. 13/14), da ficha de atendimento médico
(fls. 17/19), do laudo de lesão corporal indireto (fls. 43), bem como da
prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que, após
ingerir bebida alcoólica na ceia de Natal, dirigiu-se ao lago artificial,
onde foi chamado por algumas pessoas para permanecer com eles, os
quais lhe deram um pouco de bebida. Segundo o acusado, ele encostou a
mão no copo da vítima, a qual afirmou que daria um tapa no rosto dele
se ele encostasse o dedo no copo, mas achou que ela estivesse
brincando. Afirmou que, após encostar o dedo no copo da ofendida, esta
desferiu um tapa em seu rosto e foi para a sua direção, momento em que
empurrou a ofendida, tendo ela caído no chão, dito que iria acabar com a
vida dele e tirado fotos de seu veículo. Sustentou que não desferiu socos
na vítima e, após a ofendida sair do local, foi para a residência de sua tia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
5
onde tirou um cochilo; posteriormente, dirigiu novamente o veículo e, ao
atender o celular, perdeu a direção e colidiu o automóvel em um
coqueiro. Sustentou que, após a colisão, foi abordado pelos policiais e se
recusou a ser submetido ao teste do bafômetro, tendo um policial se
alterado e ido para cima dele, o algemando. Acrescentou que não foi
para cima dos policiais (fls. 226 mídia digital).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática dos delitos, tal como narrado na
inicial.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Vanessa Cristina Teixeira Covolan esclareceu que estava com amigos no
lago, para tirar fotos, quando o réu se sentou ao seu lado e colocou a
mão esquerda ao redor do seu corpo, tentando alcançar o seio, e a mão
direita em sua coxa. Segundo Vanessa, ela se esquivou e disse ao
acusado que se repetisse tal atitude, iria dar um tapa na cara dele,
todavia, o réu colocou novamente a mão em sua coxa, momento em que
ela desferiu um tapa no rosto do acusado, que, por sua vez, lhe desferiu
um soco tão forte que fez com que o seu amigo, que estava ao seu lado,
caísse “um pouco” e ela caísse no chão. Narrou que, ao perceber que seu
nariz estava sangrando, foi para cima do acusado, o qual lhe desferiu
novamente um soco, que provocou sua queda ao chão, tendo machucado
a perna, o joelho e o rosto. Relatou que, na sequência, seus amigos
seguraram o acusado e ela tirou uma foto deste, bem como perguntou se
alguém no local o conhecia, ocasião em que lhe informaram o apelido e
apontaram o veículo dele, de cuja placa tirou uma foto. Esclareceu que
foi à Delegacia, onde mostrou as fotos, e que, posteriormente, o acusado
chegou ao local, ocasião em que o reconheceu. Acrescentou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
6
apelante aparentava estar embriagado e estava “fora de si” (fls. 198
mídia digital).
Cumpre mencionar que, no delito de lesão
corporal, o depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase
sempre, apenas ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos
delitos
que
envolvem
violência
doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é
de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta
para
alicerçar
o
Decreto
condenatório”
(TJMG
-
APCR
no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG
03.09.2012).
Consigne-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar
falsamente ao réu um delito que não cometeu.
Além disso, as palavras da vítima encontraram
amparo no laudo pericial, o qual constatou lesão corporal de natureza
leve (fls. 43), sendo certo que, até mesmo para leigos, tal lesão mostrou-
se compatível com as agressões mencionadas por ela.
Reforçando a versão acusatória, Nelson Jose da
Silva Filho, policial militar, esclareceu que, cientificado da ocorrência de
um acidente de trânsito, dirigiu-se ao local indicado, onde se deparou
com o veículo do acusado em cima de um canteiro central, colidido em
algo, bem como visualizou o réu do lado de fora do automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
7
apresentando sinais de embriaguez, tais como odor etílico, fala pastosa e
dificuldade em permanecer em equilíbrio. Segundo Nelson, durante a
abordagem, o réu saiu correndo e, em outro quarteirão, foi detido,
momento em que o réu investiu contra o depoente e o agrediu com soco,
sendo necessário o uso de força física e o apoio de outro policial.
Asseverou que conduziu o apelante à Delegacia, onde a vítima de crime
de lesão corporal o apontou como sendo o autor das lesões sofridas.
Acrescentou que não visualizou ferimento na vítima, mas ela aparentava
que havia apanhado (fls. 199 mídia digital).
Como se não bastasse, a testemunha André
Gonçalves de Oliveira, também policial militar, narrou que teve contato
com a vítima, que apresentava ferimentos na região da face, com sinais
de que havia tido um sangramento, e nos joelhos. Relatou que a ofendida
reconheceu o acusado na Delegacia. Acrescentou que o réu estava
bastante exaltado e agressivo, bem como que outra guarnição informou
que ele havia tentado agredir os policiais, sendo necessário o uso de
algemas (fls. 201 mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Sheila Camilo
Acessor, também policial militar, relatou que foi informada, pela vítima,
de que o réu passou as mão nos seios e pernas dela, tendo ela reclamado,
todavia, o acusado passou a mão no corpo dela novamente, momento em
que ela desferiu um tapa no rosto dele. Afirmou que acha que o acusado
agrediu a vítima. Relatou que, na Delegacia, a vítima reconheceu o
acusado (fls. 200
mídia digital). Na Delegacia, acrescentou que a
ofendida afirmou que o réu desferiu chutes e socos, causando-lhe lesões
(fls. 26).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
8
depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles
existentes são próprias da natureza da prova e são compreensíveis, tendo
em vista o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a
audiência (quase 03 anos depois), razão pela qual em nada prejudicam a
certeza a respeito da autoria do crime.
Assim, não se pode negar valor a tais
depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário,
inexistente nesses autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado
efetivamente ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões
de natureza leve, conforme constatado no laudo de exame de corpo de
delito de fls. 43/44; bem como se opôs à execução de sua abordagem,
agredindo o policial Nelson com soco, caracterizando perfeitamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
9
delitos dos artigo 129, “caput”, e 329, “caput”, ambos do Código Penal,
sendo irrelevante que não tenha sido preso em flagrante.
Ressalto, por oportuno, que os crimes em
questão se consumam ainda quando as agressões sejam praticadas em
momento de discussão, mesmo porque a emoção decorrente de briga não
exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Cumpre mencionar ainda que, no caso dos
autos, o réu não comprovou a alegação no sentido de que apenas se
defendeu, ou seja, não se incumbiu de fazer prova do “álibi”, como lhe
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem
dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada
na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a
autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor
firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da
competência do Juízo das Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites
do "habeas corpus". "Habeas corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min.
MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995
PP-30592 EMENT VOL-01801-02 PP-00344).- grifei.
De fato, ainda que a vítima tenha dado um tapa
no rosto do réu, o fez após ele colocar a mão em sua coxa, e a legítima
defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige moderação dos meios
necessários para repelir injusta agressão, incompatível com a reação do
réu, que, no caso, foi bastante violenta, uma vez que resultou em
“escoriações em joelho direito” (fls. 43), tendo a vítima narrado que,
com os socos que o réu desferiu, ela caiu no chão.
Frise-se que, muito embora o inquérito policial
tenha sido instaurado por portaria e não por lavratura de flagrante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
10
policial Nelson foi seguro em afirmar que o réu resistiu à abordagem
policial, ao empreender fuga e o agredir com socos, fazendo-se
necessário o uso de força e auxílio do outro policial para contê-lo, sendo
certo que a abordagem era legal, pois o acusado, que havia colidido o
veículo, apresentava sinais de embriaguez e tentou empreender fuga.
Assim, bem demonstrado ficou que o réu
efetivamente opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física
contra funcionário público competente para executá-lo.
A esse respeito: “Sendo legítima a ordem de prisão
dada ao réu pelos policiais, opondo-se a ela, de forma violenta, comente o crime de
resistência” (TACRIM SP AC Rel. João Cuzzo RT 433/430).
Da mesma forma, verifica-se que o réu
conduziu veículo automotor, na via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tanto que perdeu
o controle do veículo e o colidiu.
Consigne-se que a testemunha Nelson foi
firme em seu depoimento no sentido de que o acusado apresentava sinais
de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de
álcool, dentre os quais odor etílico, fala pastosa e falta de equilíbrio, o
que é corroborado pelo relatório de sinais de alteração da capacidade
psicomotora elaborados pelos policiais (fls. 13/14), o que, por si só, já é
suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306,
§ 1o, inciso II, do CTB (redação conferida pela Lei no 12.760/12).
Ressalte-se, ainda, que, conforme dispõe o
artigo 306, § 2o, do CTB, a verificação do disposto no referido artigo
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observando-se o direito à contraprova (Redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
11
pela Lei no 12.971/14).
A propósito: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART.
306 DO CTB. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 12.760/2012. ABOLITIO
CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 1. A
ação de conduzir veículo automotor, na via pública, estando [o motorista] com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas
(art. 306 da Lei n. 9.503/1997, na redação dada pela Lei n. 11.705/2008) não foi
descriminalizada pela alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012. 2. A nova
redação do tipo legal, ao se referir à condução de veículo automotor por pessoa com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, manteve a
criminalização da conduta daquele que pratica o fato com concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, nos termos do § 1o, I, do art.
306 da Lei n. 9.503/1997. Precedentes. 3. O crime de que ora se trata é de perigo
abstrato, o que dispensa a demonstração de potencialidade lesiva da conduta, razão
pela qual se amolda ao tipo a condução de veículo automotor por pessoa em estado
de embriaguez, aferida na forma indicada pelo referido art. 306, § 1o, I, da Lei n.
9.503/1997. 4. Trata-se da aplicação do princípio da continuidade normativo-típica,
o que afasta a abolitio criminis reconhecida no acórdão recorrido. 5. Recurso
especial provido" (REsp 1492642/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
Julgamento: 02/06/2015, DJe 15/06/2015)
"PROCESSUAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART.
306 DA LEI N.o 9.503/97. (1) FATO POSTERIOR À ALTERAÇÃO NORMATIVA
CRISTALIZADA NA LEI N.o 12.760/12. (2) ESTADO DE EMBRIAGUEZ APURADO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (3) TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (4) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
DESPROVIDO. 1. A Lei n.o 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a
gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
12
psicomotora. 2. No caso em apreço, praticado o delito na vigência da última
modificação normativa, fato ocorrido em 12.12.2013, torna-se possível apurar o
estado de embriaguez da acusada por outros meios de prova em direito admitidos. 3.
O recurso ordinário em habeas corpus não se apresenta como via adequada ao
trancamento da ação penal. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-
probatório, não condizente com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário
desprovido." (RHC 49.296/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)
Finalmente, ainda que não tivesse havido
prejuízo a terceiros, por se tratar de delito de perigo abstrato, o delito do
artigo 306 do CTB estaria configurado, pois independe da demonstração
de perigo concreto.
Observo, por oportuno, que até o presente
julgamento não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 306 do
CTB por se tratar de perigo abstrato. Isso porque a questão está sendo
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4103 (ADI 4103), de
relatoria do Min. Luiz Fux, a qual ainda não foi julgada. Dessa forma,
não havendo qualquer decisão de suspensão dos efeitos de referido
dispositivo e considerando que ele decorre de norma penal válida e
eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política
criminal vigente, de rigor sua aplicação.
Sobre o tema, já se posicionaram ambas as
turmas do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO
TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito
tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade
pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
13
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II -
Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente
atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado
conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem denegada” (HC 109.269/MG,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011); “Recurso
ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato.
Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento
ilegal. Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer
a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
delito de
embriaguez ao volante
, não prosperando a alegação de que o mencionado
dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no
11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se
configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de
exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada
quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro
ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não
provido” (RHC 110.258/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
24.5.2012).
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.705/2008). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
14
OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA
CAUSA
PARA
O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
[...]. 6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático
da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão
de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, e a
própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de
automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige embriagado.
7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor penalidades mais severas
àqueles que conduzem veículos automotores sob a influência de álcool, sendo que o
delito de embriaguez ao volante passou a se caracterizar com a simples condução de
automóvel com concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas de
álcool por litro de sangue, não sendo necessário que a pessoa seja surpreendida
dirigindo de forma anormal ou perigosa. 8. O crime do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a
concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
Precedentes. 9. A ADI 4103/DF, na qual se impugnam vários dispositivos da Lei
11.705/2008, dentre os quais o que alterou o artigo 306 da Lei 9.503/1997, ainda
não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a mencionada
legislação continua em vigor, devendo ser aplicada. 10. [...] 11. Ordem denegada.”
(STJ, HC 161393/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento de
03/05/2012)
Nesse sentido:
“PENAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE COMPROVADA POR EXAME VIA ETILÔMETRO. ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO. NEGADO PROVIMENTO. 1. O crime do artigo 306 do
código de trânsito brasileiro, com a redação da Lei no 11.705/08, é de perigo
abstrato. Para a consumação do delito é somente é necessário que o motorista seja
flagrado na direção de veículo automóvel; e, laudo ateste que ele teria ingerido
bebida cujo teor é igual a 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,3 miligramas por
litro de ar expelido dos pulmões; porque presume-se o perigo à segurança viária e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
15
incolumidade pública. 2. Negado provimento ao recurso do réu.” (TJDF; Rec.
2009.05.1.009417-9; Ac. 484.228; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timoteo
de Oliveira; DJDFTE 03/03/2011; Pág. 190).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE
TRÂNSITO - DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL - ART. 306 DO CTB - CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO - "A punição dos delitos de perigo abstrato é opção legislativa que visa
assegurar proteção à coletividade contra condutas, por si sós, perniciosas ao
convívio social. Punindo-se a condução de veículo automotor sob efeito de álcool,
em verdade, visa-se a prevenir crimes contra a vida, contra a saúde e contra o
patrimônio, tratando-se de fato que merece a tutela penal". (TJMG, 4.a C.Crim.,
RSE. 1.0040.08.083037-1/001, Rel. Des. Eduardo Brum, v.u., j. em 21.10.2009; pub.
DJe de 18.11.2009).
Aliás, dirigir sob a influência de álcool ou
substância de efeitos análogos é uma das mais graves infrações em
matéria de trânsito, devido aos perigos que representa à incolumidade
pública, pois, ainda que ingerido em pequenas doses, o álcool
enfraquece o controle inibitório e prejudica de forma sensível a atenção,
a memorização e a capacidade de reação imediata, provocando um
descontrole absoluto de quem o absorve, tipificando o crime do artigo
306 do Código de Trânsito.
Importante consignar, ainda, que a conduta de
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência constitui infração administrativa e
tipo penal, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, sendo
certo que as penalidades previstas devem ser analisadas em seu
respectivo âmbito, tendo em vista a independência entre as esferas
administrativa e penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
16
Sobre o tema: “Embriaguez ao volante. Dupla
penalidade, advinda de um mesmo fato. Sanções do art. 165 e do art. 306, ambos do
CTB. Possibilidade. Não há que se falar em "bis in idem" por aplicação de duas
normas sobre o mesmo fato, já que as punições têm origem distinta. Independência
das esferas administrativa e penal. Artigo 256, § 1o, do CTB e Resolução no 432 de
2013 do CONTRAN. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes. Recurso
improvido.” (TJ/SP - APL 1002534-50.2015.8.26.0073, Rel. Claudio Augusto
Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, Julgamento de 15/12/2015, DJe 18/12/2015)
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher as teses absolutórias.
Quanto às penas, a sentença também não
merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
fixou as penas-base de todos os delitos nos mínimos legais, ou seja, em
03 meses de detenção, para o delito de lesão corporal; 02 meses de
detenção, para o crime de resistência; e, para o crime de embriaguez ao
volante, em 06 meses de detenção, mais 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e prazo de 02 meses de suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, porque
nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (fls. 96/97), a magistrada aumentou
corretamente a pena em 1/6, resultando em 03 meses e 15 dias de
detenção, para o delito de lesão corporal; 02 meses e 10 dias de
detenção, para o crime de resistência; e, para o crime de embriaguez ao
volante, em 07 meses de detenção, mais 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e prazo de 02 meses e 10 dias de suspensão ou proibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
17
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
No mais, consigne-se que a certidão de objeto e
pé juntada às fls. 96/97, tratando-se de documentos com fé pública, é
hábil para comprovar a existência de antecedentes desabonadores e de
reincidência, desde que consigne informações suficientes a demonstrar a
condenação anterior definitiva, como no caso dos autos, em que consta a
data do delito e dos trânsitos em julgado.
Já na terceira fase, à falta de qualquer causa de
aumento ou de diminuição de pena, elas foram mantidas sem alterações
e, após, reconhecido o concurso material de crimes, as penas foram
corretamente somadas, resultando, agora, em 01 ano e 25 dias de
detenção, mais 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e prazo de
02 meses e 10 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor.
O regime semiaberto foi corretamente fixado,
tendo em vista o fato de o réu ser reincidente, já tendo sido condenado à
pena de reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo
evidenciando que a fixação do regime aberto não seria suficiente à
prevenção e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de
réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena
para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento:
01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
18
12/08/2008)- grifo nosso.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de
aplicar o “sursis”, pois, no caso em questão, a reincidência em crime
doloso e a conduta social do réu não autorizam a concessão de tais
benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Frise-se que há expressa vedação legal à substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito em caso de crimes cometidos
mediante violência e grave ameaça, como no caso dos autos, sendo certo
que o artigo 69, § 1o, do Código Penal, consigna expressamente que, em
caso de concurso material, “quando ao agente tiver sido aplicada pena
privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os
demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste
Código”.
Outrossim incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por pena de multa, consoante o disposto no § 5o
do artigo 129 do Código Penal, porquanto não ficou demonstrada a
injusta provocação da vítima e porque o fato desta ter procurado se
defender, inicialmente, do ato praticado pelo réu de colocar a mão em
sua coxa e, posteriormente, do soco desferido por ele, não configura, por
si só, a reciprocidade das agressões, mormente quando há
desproporcionalidade entre as lesões apresentadas pela vítima e
supostamente sofridas pelo réu.
Por fim, consigne-se que merece correção o
dispositivo da r. sentença, para constar que o réu foi condenado como
incurso nos artigos 129, “caput”, e 329, “caput”, ambos do Código
Penal, bem como no artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito
Brasileiro, todos em concurso material, e não como constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002918-34.2015.8.26.0201 -Voto no 13912
19
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
de ofício, corrijo erro material constante do dispositivo da sentença, nos
termos mencionados, mantendo-a, no mais, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator